Tribunal: TJDFT
Processo: 0751343-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que deferiu indulto pleno, com fundamento no Decreto no 12.338/2024, e declarou extinta a pena privativa de liberdade e a pena de multa, apesar da existência de descumprimento de condições impostas em pena restritiva de direitos posteriormente convertida em privativa de liberdade, sem prévia apuração de faltas disciplinares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de indulto sem a prévia apuração de faltas graves atribuídas ao sentenciado; (ii) estabelecer se o cometimento de falta grave no período de referência, ainda que não homologada até a data do decreto, impede a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade, sem ingerência no mérito do decreto, conforme o art. 84, XII, da Constituição Federal e a jurisprudência do STF e do STJ.
4. O Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2024, exigindo análise do requisito subjetivo.
5. A prática de falta grave no período de referência impede a concessão do indulto, ainda que sua homologação judicial ocorra posteriormente, pois o marco temporal relevante é a data do cometimento da infração.
6. A ausência de prévia apuração das faltas atribuídas ao sentenciado impede a adequada verificação do requisito subjetivo, tornando prematura a concessão do benefício.
7. O descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas em pena restritiva de direitos configura, em tese, falta grave apta a obstar o indulto, nos termos da Lei de Execução Penal.
8. A decisão que concede o indulto sem a apuração das faltas diverge da interpretação consolidada do STJ e da jurisprudência desta Corte, devendo ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: 1. A concessão de indulto exige a verificação prévia do requisito subjetivo relativo à inexistência de falta grave no período definido no decreto presidencial. 2. A prática de falta grave dentro do período de referência impede o indulto, ainda que sua homologação judicial ocorra após a data-limite do decreto. 3. A ausência de apuração das faltas disciplinares torna prematura a concessão do indulto.